Tribunal: TJDFT
Processo: 0732572-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0732572-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CALAZANS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por FELIPE CALAZANS DE OLIVEIRA contra a decisão de ID 165427555 proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do Processo Comum n. 0721624-89.2023.8.07.0001 ajuizado por BANCO BRADESCO S.A.. Na decisão, o Juízo indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravante, nos seguintes termos: Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré. Anoto. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte, em que pese relevantes, não levam a uma alta probabilidade dos fatos narrados por si sós, eis que, a princípio, as taxas de juros do cartão de crédito, devidamente informada na fatura e contratada pelo autor, estão de acordo com a média dos juros desse tipo de empréstimo. Aliás, consoante disposto na Súmula 283, do Superior Tribunal de Justiça: as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Eventual abusividade na cobrança de juros moratórios, de multa e de cláusulas contratuais devem ser arguidas e devidamente demonstradas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o Agravante afirma haver excesso na cobrança efetuada pelo Agravado, eis que consta na cópia das faturas apresentadas o pagamento da fatura referente ao mês de janeiro de 2023. Alega que somente na fatura de março de 2023 que foi possível verificar o pagamento parcial da fatura de janeiro de 2023 havendo aumento astronômico da dívida. Entende que o valor total declarado na última fatura é que corresponde ao valor do débito em atraso, de modo que há excesso no valor cobrado na ação. Aduz abusividade da taxa de juros acima da taxa média de mercado. Alega que suas obrigações contratuais foram cumpridas, pois atuou em todo o trâmite da ação de conhecimento, obteve êxito, e inclusive iniciou os atos preliminares para liquidação dos cálculos. Aduz possuir direito ao destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre os créditos a serem recebidos pela exequente nos autos do Cumprimento de Sentença Individual 0716886-41.2022.8.07.0018, com base no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, no contrato firmado com a Associação e na concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Sustenta que há a autorização expressa da parte substituída, que ao se filiar a associação, anuiu com os termos do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a associação substituta processual e o escritório de advocatícia, de modo que é devida a retenção de percentual do crédito a título de honorários advocatícios contratuais. Defende que é dispensável juntada de contratos individuais pactuados com os substituídos para que seja realizado destaque dos honorários contratuais previstos. Entende haver urgência na concessão da tutela para que o banco se abstenha de inscrever o nome do agravante nos órgãos de restrição. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo; e no mérito a reforma da decisão agravada, com o deferimento integral da tutela para que o Agravado se abstenha de realizar qualquer tipo de cobrança em face do Agravante ou de inscrever ou manter o nome do Agravante nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de aplicação multa diária; a condenação do Agravado ao pagamento de ônus sucumbencial e honorários. Preparo dispensado uma vez que concedida a gratuidade de justiça (ID 165427555 – autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Em primeiro lugar, verifica-se, em cognição sumária, ausência de plausibilidade do direito invocado pelo Agravante, uma vez que, conforme o próprio Agravante informa e documento de ID 159627271 apresentado pelo Agravado nos autos de origem, não foi efetuado o pagamento da parcela mínima da fatura do cartão de crédito referente ao mês de janeiro de 2023 e nem das parcelas conseguintes. Em que pese, ter se apercebido somente no mês de março que efetuado o parcelamento da fatura, uma vez que a fatura se encontra cadastrada para pagamento por débito automático, é de responsabilidade do correntista observar a existência de saúdo para pagamento da fatura. Nesse sentido, já se posicionou esta Col. Turma, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, INSUFICIÊNCIA DE SALDO. RESPONSABILIDADE DO CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de conhecimento, com pedido de declaração de inexistência de débito decorrente do parcelamento automático de dívida de cartão de crédito, que o autor aduz não ter dado causa, cumulado com a restituição do valor pago em dobro e a reparação por danos morais. 1.1. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes, sob o fundamento de que o estorno do débito por ausência de saldo não configura defeito na prestação de serviço, mas exercício regular de direito da operadora do cartão. 1.2. Na apelação, o autor reitera o pedido formulado na inicial, pedindo a reforma da sentença, para que seja declarada a inexistência do débito e o réu condenado à indenização de danos morais. 2. A responsabilidade de diligenciar se a conta corrente possui saldo suficiente para pagar a dívida é do consumidor, não podendo ser imputada ao banco credor. 2.1. Precedente: "(...) Se o pagamento da fatura do cartão de crédito e outras despesas estava "na modalidade de débito automático", como afirmado na petição inicial, fato este que resultou de autorização do próprio recorrente, não há como imputar culpa ao recorrido, isto porque, esta é exclusiva do recorrente que, sabedor que o pagamento da fatura era por débito em conta corrente, não dispunha de saldo suficiente para cobrir o valor da fatura, ficando esta com saldo negativo em razão de sua própria conduta (...) No presente caso, não há que se falar em dano moral, isto porque, toda situação foi provocada pelo próprio recorrente que, na data do pagamento da fatura do cartão de crédito, não dispunha de saldo em conta corrente. (...) (20130110327160ACJ, Relator: Antônio Fernandes da Luz, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, DJE: 31/01/2014 3. Nos termos do art. 85, §11 do CPC, honorários advocatícios majorados para 10% do valor da causa. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1118571, 07083616620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro lado, acerca do suposto excesso na cobrança, verifica-se que não precede a alegação do Agravante, porquanto, em que pese constar o pagamento do crédito no valor de R$ 14.456,26 na fatura do mês de fevereiro de 2023 (ID 159627271 pg. 23), consta a anotação do parcelamento da fatura (ID 159627271 pg. 24). Da somatória dos valores das parcelas seguintes têm-se aproximadamente o valor declarado pelo Agravante como devido, e uma vez que cancelado o cartão de crédito pelo inadimplemento, somado o valor da fatura de janeiro de 2023 aos valores das faturas devidas dos meses seguintes, após atualização e correção monetária somados os juros, têm-se que a alegação de excesso na cobrança não persiste. Noutro giro, destaque-se que a previsão contratual para aplicação de taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Ainda, não é possível de imediato a revisão de cláusulas para declarar a abusividade destas em benefício do consumidor, quando se encontram devidamente estampadas e são de conhecimento do contratante. Neste sentido, confira-se julgado desta Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DANOS MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a condenação da instituição financeira apelada ao pagamento de danos materiais e morais. 2. O fato de se sujeitarem as partes à legislação consumerista não autoriza a automática conclusão de que as cláusulas contratuais devem ser revistas para beneficiar o consumidor. Essa situação somente pode ocorrer diante da efetiva verificação de abusos cometidos pelas instituições financeiras. 3. Diante da análise dos documentos coligidos aos autos, nota-se que a dívida da apelante foi corretamente acrescida de juros remuneratórios, juros de mora e de multa, pois efetuou, por sucessivas vezes, apenas o pagamento do valor mínimo das faturas respectivas. 4. A Resolução no 4.549/2017 do Banco Central autoriza, desde que em condições mais vantajosas para o consumidor, o parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito no caso de inadimplemento. 5. Verifica-se que os descontos procedidos pela instituição financeira são lícitos e decorrentes da conduta da própria autora que deixou de inadimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito 6. No caso, diante da inocorrência da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, não pode haver condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1211765, 07329355320188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, não demonstrada qualquer violação às normas consumeristas, verificado inadimplemento contratual por parte do consumidor, é cabível o apontamento do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, no exercício regular de um direito, não havendo que se falar na concessão da tutela pretendida pelo Agravante. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida em sede recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília - DF, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator